Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a sua nomeação ao cargo efetivo de Enfermeira - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 08/2018.
2. O fato relevante. A recorrente, suscita, a incompetência do Juizado para julgamento da causa ante a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar esta ação, independentemente do valor dado à causa. No mérito, narra que foi aprovada na a 827a colocação e que foram realizadas 812 nomeações, sendo que o prazo de validade do certame foi prorrogado até 2/6/2024. Alega que, não obstante o prazo de validade, foi aberto novo concurso público na vigência do anterior, razão pela qual entende que possui direito subjetivo à nomeação em razão da nomeação de aprovados no concurso de 2022, regido pelo Edital n. 14/2022. Argumenta que existem 935 cargos vagos, 35 nomeações tornadas sem efeito e um déficit de 116 enfermeiros no cargo pretendido, o que seria mais que suficiente a alcançar a posição da recorrente. Sustenta que tais fatos demonstram a necessidade premente do provimento dos cargos, configurando-se em preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública o ato de deixar de nomear candidatos aprovados no concurso anterior durante o prazo de validade do certame. Requer, preliminarmente, seja acolhida a preliminar. Superada a preliminar, pugna a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente possui ou não direito subjetivo à nomeação em concurso público quando não aprovada dentro no número de vagas e a existência de novo certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de Incompetência do Juizado. Em que pese a recorrente sustentar incompetência do Juizado da Fazenda Pública para solucionar a demanda sob argumento de que “o provimento jurisdicional requerido tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o que autoriza o enquadramento do presente caso na exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, d” da Lei n. 12.153/09, todavia, verifica-se que a questão já foi objeto de análise da origem vez que os autos foram distribuídos ao Juízo da Fazenda Pública e esse declarou sua incompetência, conforme decisão de ID 65055638. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Na hipótese, resta incontroverso que a parte recorrente foi classificada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Enfermeiro - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, consoante Edital n. 46/2018, tendo sido aprovada na 827 posição (ID 65055621), sendo disponibilizadas apenas dez vagas mais cadastro de reserva, segundo o Edital n. 8/2018 (ID 65055620 p.1). O documento de ID 65055628 demonstra que houve a convocação de candidatos aprovados até a 812a colocação e que houve a prorrogação do prazo de validade do certame até junho de 2024 (ID 65055630). Por outro lado, foram nomeados, em 7/2/2023, para provimento do cargo de Enfermeiro - da Carreira de Enfermeiro, os candidatos aprovados no concurso público a que se refere o Edital 14/2022 (ID’s 65055631, 65055632).
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
7. Segundo esse entendimento, a publicação de novo edital de concurso público durante a validade de outro anteriormente realizado não confere direito à nomeação àqueles aprovados fora da quantidade de vagas prevista no edital de regência. Para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados nas vagas remanescentes seria necessário demonstrar a ocorrência de preterição de concorrentes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, em face da regra de que o poder público pode utilizar do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear os aspirantes ao cargo público (STJ, AgInt no RMS 47.879/PI).
8. Ainda que tenha sido comprovada a realização de nomeações de candidatos aprovados em novo concurso público, quando ainda vigente o certame anterior, é possível aferir, pela leitura do Edital n. 14/22 que o cargo ofertado é de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista) – ID 65055631. Já o certame anterior, regido pelo Edital n. 08/18, previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, sendo esse último o cargo a que concorreu a recorrente. Portanto, tratando-se de cargos distintos, com atribuições e locais diferentes de atuação, não resta demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração.
9. Com relação às nomeações tornadas sem efeito, não há obrigatoriedade de nomeação imediata dos próximos candidatos aprovados. O ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. De igual modo, é o raciocínio quanto à defasagem do número de profissionais na área de enfermagem, a existência de dotação orçamentária e de cargos vagos, cabendo à Administração Pública gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, atuando dentro de sua esfera administrativa. Precedentes nesse e. Tribunal: Acórdãos 1948044, 1818858, 1908245.
10. Assim, ausente a comprovação de preterição da recorrente, aprovada fora do número de vagas, não lhe assiste o direito subjetivo de nomeação, razão pela qual não se justifica o controle judicial pretendido, devendo ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de incompetência afastada.
12. Recurso não provido.
13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948044, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 25/11/2024. Acordão 1818858, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/2/2024; Acórdão 1908245, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 19/8/2024. STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 15/12/2015. STJ, AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, j. 04/04/2017.